Tribunal: STF
Processo: ARE 1588237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Juros e correção monetária. Complementação da execução. Preclusão. Reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão do Tribunal de origem, que concluiu pela preclusão da matéria.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se a reforma da decisão agravada demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.